Tribunal: CARF
Processo: 11843.000113/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11843.000113/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.187 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
S/A CELTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DE PISO. OMISSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Na espécie, a decisão de piso, embora concisa, não deixou de apreciar as
alegações lançadas pela impugnante e, desta forma, não incorreu em hipótese
de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. MULTA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA QUE
DEIXOU DE TRATAR O CRÉDITO INDEVIDO COMO INFRAÇÃO.
Na época da transmissão dos PER/DCOMP e da autuação, o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, previa que o crédito
indevido configurava infração passível de imposição de multa de 50%.
Com a alteração da redação promovida pelo legislador por meio da Lei no
13.137/2015, houve um deslocamento da hipótese de aplicação da multa para a
norma jurídica atinente à extinção do débito por meio da compensação.
Desta forma, aplica-se retroativamente a norma que deixou de considerar o
crédito indevido como infração em consonância com a disposição do artigo
106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por aplicação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, com a redação dada pela Lei no 13.988/2020, considerando o empate na votação,
dar provimento ao recurso para afastar a exigência. Vencidos os Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11843.000113/2010-90
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 03-047.650 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
Autoridade Administrativa – Competência Atividade Administrativa de Lançamento –
Obrigatória e Vinculada
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, sendo que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decisão de Órgão Coletivo de Jurisdição Administrativa – Eficácia Normativa
A decisão de órgão coletivo de jurisdição administrativa, só tem eficácia normativa
quando a lei assim atribuir.
Fundamento de Inconstitucionalidade – Processo Administrativo Fiscal – Vedação
Entendimento da SRF Expresso em Atos Normativos
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. O julgador deve
observar o entendimento da SRF expresso em atos normativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo versa sobre multa isolada imposta pela autoridade fiscal em razão da
homologação parcial das compensações declaradas na Declaração de Compensação
35694.08007.170810.1.3.02-5625.
Para que se compreenda a autuação, é preciso relatar a sequência de PER/DCOMP
apresentada pela contribuinte, bem como o tratamento dado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

A contribuinte apresentou em 22/07/2010 o Pedido de Restituição no
22757.30989.220710.1.7.02-7258. Neste PER, formalizou crédito decorrente de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao ano-calendário 2009 no
montante original de R$ 2.506.872,29. O crédito em questão foi parcialmente utilizado na
correspondente Declaração de Compensação – DCOMP para compensar com débitos de
responsabilidade da contribuinte. O saldo de crédito original foi de R$ 435.942,39.
Na sequência, a contribuinte utilizou o saldo remanescente de crédito nas
DCOMP
22757.30989.220710.1.7.02-7258,
35183.04279.230710.1.3.02-876
e
35694.08007.170810.1.3.02-5625.
Os PER/DCOMP mencionados são objeto do processo no 11843.000112/2010-45.
Naquele processo, a RFB, por meio do Despacho Decisório n° 411/2010 - DRF/PAL/TO,
reconheceu apenas parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ pleiteado. Em apertada
síntese, a razão do reconhecimento parcial do crédito deveu-se à falta de comprovação de parte
do IRRF e ao excesso de dedução relativo ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
A glosa efetuada pela autoridade fiscal no crédito da contribuinte foi de R$ 163.973,74 (em valor
original).
Em decorrência do reconhecimento parcial do crédito, houve a homologação de
parte das compensações declaradas conforme tabela elaborada pela fiscalização:

Em decorrência da glosa de parte do crédito e da homologação parcial das
compensações declaradas, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de multa isolada conforme
previsão do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 (redação em vigor no momento da transmissão
dos PER/DCOMP):
Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei n°12.249,
de 2010)
§ 16. omissis
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 12.249, de 2010) "
(grifou-se)
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

A contribuinte insurgiu-se contra a imposição da multa isolada e apresentou
impugnação ao auto de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Irresignada com o lançamento efetuado pela instância "a quo", a interessada oferece
impugnação, alegando, em síntese, que:
A imposição da penalidade afronta os princípios constitucionais do devido processo
legal, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco;
É entendimento consolidado da jurisprudência mais autorizada que a aplicação
concomitante de multas sobre uma mesma suposta infração e, conseqüentemente,
mesma base de cálculo, é ilegal (no caso, multa de mora e multa de ofício (isolada);
A dedução de despesas de PAT efetuada pela Impugnante, em face do disposto na Lei
6.321/76, está regular, visto que os Decretos são ilegais, por extrapolarem o previsto na
lei;
Diante do exposto, requer seja julgado o auto de infração improcedente ou,
alternativamente, julgado parcialmente improcedente, cancelando-se a multa no que se
refere à ilegal glosa da dedução das despesas com o PAT.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação do julgada
improcedente.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário
alegando o que segue:
- Preliminar de nulidade da r. decisão recorrida por omissão: pugnou pela
nulidade da decisão de primeira instância em razão de omissão em relação aos seguintes pontos
de defesa: (i) impossibilidade de aplicação de duas multas para o mesmo fato; (ii) aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à multa prevista no art. 74, §§ 15,
16 e 17 da Lei no 9.430/1996; e (iii) regularidade da compensação efetuada.
- Do desrespeito aos princípios constitucionais de devido processo legal,
contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco: insurgiu-se
contra a aplicação da multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996 em razão da
violação de diversos princípios constitucionais. Cito trecho que resume a questão:

- Da impossibilidade de se cominar duplamente penalidades sobre a mesma
suposta infração: neste tópico insurgiu-se contra a aplicação cumulativa da multa de ofício
isolada objeto do presente processo e da multa de mora exigida sobre os débitos não
compensados.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

- Da regular dedução de despesas de PAT efetuada pela Recorrente em face
do disposto na Lei no 6.321/76: neste ponto, a contribuinte alegou que a dedução relativa ao
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT estava correta conforme a previsão legal.
Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso.
Em 14/10/2021, a contribuinte peticionou no processo noticiando a alteração da
legislação que foi tomada como base pela autoridade fiscal para a aplicação da multa. Segundo
sua alegação, a multa aplicada sobre o crédito objeto de PER foi revogada e, em seu lugar, foi
instituída a multa sobre o débito cuja compensação não tenha sido homologada. Nesta esteira,
pugnou pela aplicação retroativa da norma legal consoante disposição do artigo 106 do Código
Tributário Nacional. Reproduzo excerto da peça:
3. A Recorrente está sendo punida com multa isolada de 50% com base no art. 74, §17,
da Lei 9.430/96, por requerer administrativamente o cumprimento de um direito ou
expectativa de direito de ser ressarcida de um crédito tributário recolhido
indevidamente, fato lícito de acordo com nosso ordenamento jurídico.
4. Inicialmente, vale ressaltar que o presente Auto de Infração (“AIIM”) foi lavrado em
22.12.2010, e, atualmente, os dispositivos que ensejaram a aplicação da multa não mais
refletem o entendimento da época de sua lavratura.
5. Isso porque, nos últimos anos, o dispositivo que fundamentou a presente autuação
sofreu alterações relevantes, não só com relação à base da multa imponível, mas,
também, com relação à própria definição da conduta tomada como ilícita para ensejar a
aplicação da penalidade.
[...]
12. É possível aferir, portanto, que as hipóteses de conduta a serem penalizadas tratadas
(i) na redação do §17 trazida pela Lei n. 12.249/2010 e (ii) na redação do §17 da MP
656 e Lei n. 13.097/2015 são claramente distintas. Enquanto na primeira situação
voltava-se a acoimar o contribuinte diante do pleito de restituição do crédito
considerado inexistente pelo Fisco, a segunda visa punir aquele que intenta a extinção
de débitos via compensação sem o devido amparo do crédito correspondente para
abarcar tal quitação. Nesse sentido, houve clara revogação da multa aplicada
anteriormente pela prevista na Lei n. 13.097/2015, pois a própria base de cálculo foi
alterada. (grifos do original)
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

Conforme visto, trata-se de multa isolada lançada de ofício pela autoridade fiscal
em razão do parcial reconhecimento do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2009 pleiteado por meio de PER e da homologação parcial das compensações
declaradas em DCOMP.
Preliminar de nulidade da decisão de piso.
A contribuinte pugnou em sede de recurso voluntário pela nulidade da decisão de
primeira instância em razão de ter deixado de apreciar parte das alegações lançadas na
impugnação. Cito suas palavras:

Penso não ter razão a contribuinte, embora seja necessário reconhecer que a
fundamentação da decisão de piso é bastante sucinta.
Em relação à questão da aplicação dos princípios constitucionais, a autoridade
julgadora apontou a impossibilidade de deixar de aplicar a norma cogente que, em seu
entendimento, determinava a imposição de multa no patamar de 50%. Neste diapasão,
argumentou que (i) não poderia afastar a aplicação da norma legal em razão de alegações de
inconstitucionalidade e (ii) estava adstrita à interpretação adotada pela RFB em seus atos
normativos.
De fato, observando-se a norma legal de imposição da multa anteriormente
transcrita, vê-se que o legislador não deixou margem para a graduação da multa. Uma vez
ocorrido o fato jurídico previsto em sua hipótese, a imposição da multa é vinculada.
Assim, quanto a este ponto, penso que a DRJ/BSB fundamentou adequadamente
sua decisão.
No que diz respeito à questão da concomitância entre as multas de ofício (isolada)
e de mora, a DRJ/BSB argumentou que a jurisprudência mencionada pela impugnante não a
vinculava. Também vale aqui a vinculação da DRJ/BSB à interpretação esposada pela RFB por
meio de seus atos normativos.
Assim, penso que a decisão de piso não padece de vício que leve à declaração de
sua nulidade, restando à contribuinte o manejo do recurso voluntário em razão da irresignação
com o teor da decisão de primeira instância.
Neste ponto, portanto, voto por afastar a alegação de nulidade da decisão de piso.
Mérito.
Quanto ao mérito, peço licença para adotar como razão de decidir suficiente para
o deslinde da matéria controvertida a alegação de aplicação retroativa da revogação do
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

dispositivo legal que previa a multa isolada sobre o crédito utilizado em Declaração de
Compensação – DCOMP não homologada.
Vale dizer que essa alegação foi veiculada pela contribuinte somente em sede de
petição juntada aos autos após a interposição do recurso voluntário. Contudo, não poderia ser
diferente, pois a alteração da norma legal ocorreu somente após a data do protocolo da peça
recursal. Trata-se, portanto, de questão que surgiu em momento posterior e deve ser conhecida.
Vale reproduzir parte da petição que resume a matéria:
3. A Recorrente está sendo punida com multa isolada de 50% com base no art. 74, §17,
da Lei 9.430/96, por requerer administrativamente o cumprimento de um direito ou
expectativa de direito de ser ressarcida de um crédito tributário recolhido
indevidamente, fato lícito de acordo com nosso ordenamento jurídico.
4. Inicialmente, vale ressaltar que o presente Auto de Infração (“AIIM”) foi lavrado em
22.12.2010, e, atualmente, os dispositivos que ensejaram a aplicação da multa não mais
refletem o entendimento da época de sua lavratura.
5. Isso porque, nos últimos anos, o dispositivo que fundamentou a presente autuação
sofreu alterações relevantes, não só com relação à base da multa imponível, mas,
também, com relação à própria definição da conduta tomada como ilícita para ensejar a
aplicação da penalidade.
6. Destaque-se que, à época da lavratura do AIIM, o dispositivo tinha sua eficácia e
vigência com as alterações incluídas pela Lei n. 12.249/2010, que alterou o §17 ao art.
74, da Lei n. 9.430/96, com a seguinte redação:
“§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no §15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (g.n.)
7. Como se vê, a base de cálculo da multa era definida pelo crédito pleiteado pelo
contribuinte através do PER/DCOMP transmitido. Em outras palavras, a leitura
conjugada dos §§15 e 17, permite concluir que o crédito utilizado como base de cálculo
da multa se referia ao valor integral (ou parcial) do crédito pleiteado e considerado
inexistente.
8. A redação dada pela Lei n. 12.249/2010 ao §17 demonstrou o nítido caráter
sancionatório decorrente do pedido de restituição em si de eventual saldo não
chancelado pela D. Fiscalização, sendo certo que a não homologação da compensação
figurava apenas como elemento temporal para desencadeamento da formalização da
multa em tela.
9. Foi somente em 08.10.2014, quando publicada a Medida Provisória n. 656/2014, que
se alterou a redação do §17, do art. 74 da Lei n. 9.430/96 para modificar a base de
cálculo da multa, assim como também a própria conduta penalizada. Veja-se:
“§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (g.n.)
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

10. A própria Exposição de Motivos da MP 656 esclarece que a alteração da redação do
§17, do art. 74, em verdade, não apenas implica no quantum decorrente da apuração da
multa (através da alteração da base de cálculo de “crédito” para “débito”), mas da
própria conduta a ser penalizada. Confira-se:
“11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação da
multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A jurisprudência
judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento de que sua
aplicação fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação, faz-se
necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, trazendo para o
referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15, e para substituir o
termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor indevidamente compensado e
que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração de
Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência de
créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do CTN.
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob condição
resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente, no todo ou em
parte, para extinguir o tributo
11. A MP 656/2014 foi convertida na Lei n. 13.097/2015, mantendo a mesma redação:
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
12. É possível aferir, portanto, que as hipóteses de conduta a serem penalizadas tratadas
(i) na redação do §17 trazida pela Lei n. 12.249/2010 e (ii) na redação do §17 da MP
656 e Lei n. 13.097/2015 são claramente distintas. Enquanto na primeira situação
voltava-se a acoimar o contribuinte diante do pleito de restituição do crédito
considerado inexistente pelo Fisco, a segunda visa punir aquele que intenta a extinção
de débitos via compensação sem o devido amparo do crédito correspondente para
abarcar tal quitação. Nesse sentido, houve clara revogação da multa aplicada
anteriormente pela prevista na Lei n. 13.097/2015, pois a própria base de cálculo foi
alterada. (grifos do original)
Ao apreciar as matérias concernentes aos direitos creditórios veiculados por meio
de PER/DCOMP, tenho sempre insistido em basear as decisões na análise das normas jurídicas
individuais e concretas relativas ao crédito e ao débito.
De fato, são duas normas jurídicas com efeitos próprios e que geram relações
jurídicas distintas.
A norma jurídica de crédito tem como hipótese (grosso modo) a ocorrência de um
pagamento indevido ou a maior do tributo. Uma vez ocorrido no mundo fenomênico o
pagamento indevido ou a maior, o contribuinte pode formular um pedido de repetição do
indébito por meio de um Pedido de Restituição ou Ressarcimento – PER. A consequência
jurídica da norma individual e concreta é o surgimento de uma relação obrigacional em que a
União é devedora do montante pago indevidamente pelo contribuinte.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

Na sequência, pode surgir uma outra norma jurídica, desta feita, veiculada pela
Declaração de Compensação – DCOMP. Neste caso, a hipótese é a utilização pelo contribuinte
do crédito disponível para compensá-lo com débito de sua responsabilidade. A consequência
jurídica dessa compensação é a extinção do crédito tributário (do débito do contribuinte) sob
condição resolutória.
Não há que se confundir, portanto, as relações obrigacionais decorrentes do
crédito (PER) e da compensação (DCOMP).
Feita essa breve digressão, passo à análise da norma de imposição da multa ora
sob debate.
Primeiro a redação do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 dada pela Lei no
12.249/2010, que estava em vigor no momento da transmissão dos PER/DCOMP e, também, do
lançamento de ofício:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
[...] - grifei
É cristalino que, naquele momento, o legislador elegeu como hipótese para a
imposição da multa o surgimento de um crédito indevido. Ou seja, o legislador voltou-se para a
primeira norma jurídica, aquela que tem como consequente a constituição de um crédito em
favor do contribuinte perante a União. Vale observar que a interpretação sistemática dos dois
parágrafos aponta que o crédito indevido poderia ser apurado no exame direto do Pedido de
Restituição/Ressarcimento – PER (§ 15) ou no exame da Declaração de Compensação –
DCOMP (§ 17).
À luz da norma legal em vigor naquele momento, é oportuno dizer que a
autoridade fiscal da RFB atuou de forma correta. A multa aplicada estava exatamente de acordo
com a norma legal.
Contudo, sobreveio a substancial alteração da legislação de regência. A Lei no
13.097/2015 (originalmente a Medida Provisória no 656/2014) passou a prever a seguinte
redação para o artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 15. Revogado.
§ 16. Revogado.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...] - grifei
A meu juízo, o legislador, ao promover essa mudança no texto normativo,
deslocou a hipótese da multa da relação jurídica de crédito do contribuinte perante a União para
a relação jurídica em que o contribuinte extingue débito de sua responsabilidade sob condição
resolutória por meio da compensação (DCOMP).
Parece-me que tal mudança é harmônica com o sistema jurídico.
A meu sentir, o mero pedido de restituição/ressarcimento encontra-se no campo
do direito de petição, pois não irá produzir efeitos no patrimônio do contribuinte enquanto não
for efetivamente reconhecido pela Administração. Assim, o mero pedido equivocado de um
crédito – não se trata aqui de condutas dolosas, fraudulentas – não deveria ser passível de
penalidade.
Por outro lado, a compensação tem como efeito jurídico a extinção do débito do
contribuinte sob condição resolutória. Desta forma, o efeito patrimonial é imediato. Assim,
penso que a Declaração de Compensação não se encontra acobertada pela proteção do direito de
petição perante a Administração Pública. Nesta esteira, parece-me mais adequada a imposição de
multa em razão da extinção indevida de crédito tributário, mesmo que não se configure condutas
dolosas.
A interpretação aqui esposada é reforçada pelos dizeres da exposição de motivos
da MP no 656 mencionada pela recorrente. Ademais, não há que se falar que o legislador mudou
de crédito para débito sem querer mudar nada. Evidentemente, a mudança do texto normativo
tem um sentido, incumbindo ao intérprete construir a norma jurídica em consonância com a nova
redação.
Ora, se o legislador deixou de tratar o crédito indevido como hipótese de
imposição de multa de ofício e considerando que este é exatamente o caso dos autos, tenho que
deva ser aplicada para o deslinde da questão a disposição do artigo 106, II, “a”, do Código
Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.187 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11843.000113/2010-90

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifei)
Forte nas razões expostas, voto, quanto ao mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário
Conclusão.
Voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital